Tribunal: STF
Processo: AI 505644
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
Alegação de violação direta e frontal
do art. 5º, II, XXXV, LIV, LV, da Constituição federal.
Necessidade de exame prévio de norma infraconstitucional para a verificação de
contrariedade ao Texto Maior.
Caracterização de ofensa reflexa ou indireta.
Alegação de violação direta e frontal do art. 93, IX, da
Constituição federal.
O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que com sua fundamentação não concorde o ora agravante.
Agravo regimental a que se nega provimento.